Tribunal: TJDFT
Processo: 0739753-84.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0739753-84.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ LINO APELADO: MIRANDA LIMA E LOBO ADVOGADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS DESPACHO Intimem-se os advogados da autora/apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem que a autora foi inequivocamente notificada acerca da renúncia do mandato comunicada no ID 27627252, não sendo suficiente para tanto a conversa extraída do aplicativo WhatsApp de ID 27625317 (CPC/2015 112). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator